Tribunal: TJES
Processo: 5000458-18.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-18.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEVERINO RIGUETTI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000458-18.2020.8.08.0038

Recorrente: SEVERINO RIGUETTI

Recorrido: BANCO BMG S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro

à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. ALEGA O AUTOR QUE BUSCOU JUNTO AO REQUERIDO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS QUE A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA NÃO COINCIDIA COM A DATA DE PAGAMENTO DE SUA APOSENTADORIA. EM CONSEQUÊNCIA DISSO, OS ATRASOS DE QUITAÇÃO DAS FATURAS GERARAM SUCESSIVOS CRÉDITOS ROTATIVOS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EVENTUAIS VÍCIOS QUE MACULEM O CONTRATO EM DISCUSSÃO. R
ECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR BUSCANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS A FIM DE OBTER O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DIANTE DA NEGATIVA DO BANCO EM ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA. ALEGAÇÃO MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO BANCO REQUERIDO EM ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA.
O CONSUMIDOR ESTAVA INCONTROVERSAMENTE EM MORA, JÁ QUE NÃO HONROU COM A OBRIGAÇÃO AJUSTADA A SEU TEMPO E MODO. ENCARGOS FORAM LANÇADOS EM CONSEQUÊNCIA À MORA DA PARTE DEVEDORA, EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO BACEN E DE ACORDO COM A PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO. A INCIDÊNCIA DE TAIS ENCARGOS FOI PRÉVIA E EXPRESSAMENTE INFORMADA AO CONSUMIDOR. TENHO, DIANTE DISSO, QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. N
O ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)